Tribunal: STF
Processo: HC 262495
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO. ARTIGO 304 C/C 297 DO CÓDIGO PENAL. TESE DE CRIME IMPOSSÍVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do recurso especial nº 2.217.119, in verbis:



    “DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. FISCALIZAÇÃO REALIZADA PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO. ABSOLUTA INEFICÁCIA DO MEIO. INEXISTÊNCIA. CRIME FORMAL. CONSUMAÇÃO COM A SIMPLES APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO. PRECEDENTES. Recurso especial provido."



    Colhe-se dos autos que o paciente foi sentenciado à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, em razão da prática do crime tipificado no art. 304 c/c 297 do Código Penal.



    Em sede recursal, o Tribunal de origem se manifestou nos termos da seguinte ementa:



    “PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. FISCALIZAÇÃO REALIZADA PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. DOCUMENTO SUJEITO À CONFERÊNCIA. CRIME IMPOSSÍVEL. 1. Em sede de crime de uso de documento público materialmente falso, tratando-se de documento sujeito à conferência e/ou documento cuja falsidade se percebe de imediato (falsificação grosseira), não há como identificar o agravo à fé pública. 2. Conforme se extrai da narrativa contida na denúncia, uma vez apresentada a CNH aos policiais rodoviários federais, foi identificada de plano a contrafação, tendo os agentes públicos consultado a base de dados à sua disposição, ocasião em que se certificaram de que era falso. 3. Resta configurado o crime impossível (CP art. 17. Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime). O documento utilizado, dadas as características que apresentava, não foi capaz de enganar os policiais rodoviários federais. Amolda-se, destarte, à definição de meio absolutamente inidôneo, isto é, "... aquele que, por sua essência ou natureza, não é capaz de produzir o resultado" (Heleno Claudio Fragoso). 4. Apelação a que se dá provimento.”



    Em sede de recurso especial o Superior Tribunal de Justiça se manifestou nos termos da ementa supratranscrita.



    No presente mandamus, a defesa sustenta impossibilidade de condenação do paciente. 



    Arrazoa que “no caso em tela, o crime de uso de documento falso (art. 304 do CP) exige a efetiva lesão ou, ao menos, a potencialidade de lesão à fé pública, bem jurídico tutelado. A doutrina majoritária e a jurisprudência consolidada, conforme ressaltado pelo acórdão do TRF-1, exigem que a falsificação seja capaz de enganar o "homem médio" para configurar o delito”. Entende que “a própria confissão do réu sobre a falsidade da CNH, aliada ao fato de que os policiais tinham acesso a sistemas de verificação, reforça a tese de que o meio era inidôneo. A decisão do STJ, ao superestimar o perigo da conduta e desconsiderar a imediata percepção da falsidade, distanciou-se da correta aplicação da lei penal”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante do exposto, e em face da manifesta ilegalidade e do constrangimento ilegal a que o paciente está sendo submetido, requer-se a concessão do presente HABEAS CORPUS, com o deferimento da liminar para suspender imediatamente os efeitos da decisão do STJ e, no mérito, a sua concessão definitiva, a fim de restabelecer a absolvição proferida pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região. 



    Requer ainda a intimação pessoal da DPU, com observância das demais prerrogativas e a concessão, ao assistido, dos benefício da justiça gratuita (art. 98 do CPC e Lei nº 1.060/50). 



    Sejam observadas as prerrogativas conferidas aos membros da Defensoria Púbica da União de receber intimação pessoal, inclusive para ser informado sobre o interesse de realização de sustentação oral no dia do julgamento e de contagem em dobro de todos os seus prazos (art. 44, incisos I e VI, da LC nº 80/94.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa: 



    “[...] Ocorre que, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, o tipo penal de uso de documento falso é crime formal, consumando-se com a simples utilização ou apresentação do documento. Logo, é desnecessária a demonstração de efetivo dano à fé pública, ao contrário do entendimento da Corte a quo. Assim, por exemplo: [...]



    Ademais, a falsidade deve ser apta a enganar o homem médio, o que não abarca policiais rodoviários federais, que, por seu treinamento e experiência de trabalho, possuem maiores condições de identificar documentos falsos. Nesse sentido, confiram-se: [...]. 



    E, conforme salientado pelo Magistrado de primeiro grau, não se trata de falsidade grosseira, como alegado pela defesa, tendo em conta a sua eficácia em iludir, à primeira vista, o homem médio, descaracterizando a conduta atípica pretendida. Aliás, embora os policiais rodoviários federais tenham desconfiado da autenticidade do documento, precisaram realizar consulta aos bancos de dados INFOSEG, SERPRO E DETRAN/PA quando se constatou que não havia registro de habilitação para aquele condutor. Ademais, a CNH era autêntica com relação ao suporte papel, por apresentar os elementos de segurança padrão, tais como tarjas calcográficas, fibras fluorescentes, numerações tipográficas, marca d’água, conforme atestado por laudo pericial (f. 41) - fl. 135. 



    Dessa forma, inexiste a aventada absoluta ineficácia do meio a configurar crime impossível, pois o fato de os policiais rodoviários terem desconfiado da falsidade da CNH apresentada pelo recorrido não torna a falsificação grosseira, até porque foi necessária consulta ao banco de dados para confirmação de sua ilegalidade. 



    Em outras palavras, a configuração do crime impossível, prevista no art. 17 do Código Penal, exige a absoluta ineficácia do meio empregado ou a absoluta impropriedade do objeto, requisitos não evidenciados na espécie. A necessidade de utilização de instrumentos especializados (consulta aos sistemas INFOSEG, SERPRO e DETRAN/PA) para confirmação da falsidade demonstra, ao contrário, a potencialidade lesiva do documento contrafeito e sua aptidão para ludibriar o cidadão comum.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para restabelecer a sentença condenatória de primeiro grau.”



     



    Com efeito, a orientação do Superior Tribunal de Justiça está em consonância com o entendimento sufragado no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME MILITAR. USO DE DOCUMENTO FALSO. TESE DE CRIME IMPOSSÍVEL. ALEGAÇÕES DE FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA E DE ATO SUJEITO A VERIFICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 243.252-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 21/8/2024)



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR E USO DE DOCUMENTO FALSO (ARTS. 298 E 304 DO CP). ALEGAÇÃO DE CRIME IMPOSSÍVEL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a “caracterização do crime impossível pressupõe a absoluta ineficácia do meio empregado ou a absoluta impropriedade do objeto, de modo que o bem juridicamente tutelado não sofra qualquer lesão ou ameaça de lesão” (HC 121.945, Rel. Min. Luiz Fux). Hipótese em que não restou comprovada a absoluta ineficácia do meio empregado. O que impede o acolhimento da tese de crime impossível. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 157.799-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 9/11/2018)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nessa linha: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o exame do pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente